Tribunal: TJDFT
Processo: 0745868-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745868-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALYSSON VIANA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DISTRITO FEDERAL, proferida nos seguintes termos (ID 68091798, autos de origem): “O autor renunciou ao crédito excedente para recebimento por meio de requisição de pequeno valor (ID 63507172). Após, deferimento do pedido e remessa dos autos à contadoria, o autor requereu o retorno dos autos para elaboração dos cálculos com base na Lei n° 6.618/2020, que aumentou o teto para pagamento mediante RPV para 20 (vinte) salários mínimos (ID 66273622). O réu, por sua vez, alega que a referida lei não pode alcançar execuções iniciadas na vigência da lei anterior que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, pois, deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título. No entanto, nos termos do § 3o, artigo 47, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e conforme princípio do tempus regit actum, a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato. Logo, no presente caso, tendo em vista que a requisição ainda não foi expedida deve ser aplicada a Lei n° 6.618/2020, razão pela qual defiro o pedido do autor. Preclusa essa decisão, retornem os autos à contadoria para elaboração dos cálculos nos termos da Lei no 6.618/2020, e após, expeçam-se as requisições de pequeno valor. E, mantida, conforme decisão de ID 72457864, autos de origem. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que a lei referida pela instância prima para autorizar o requisitório é formalmente inconstitucional, além de o credor ter renunciado anteriormente seus créditos, o que acarretaria preclusão consumativa e, por consequência, obstaria o RPV de 20 (vinte) salários mínimos deferido. Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer a sua reforma, nos termos acima delineados. Sem preparo, em virtude da isenção legal à espécie. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou no cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos supramencionados. No caso, o agravado, credor, requereu na origem a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que define o teto de 20 (vinte) salários mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor - RPV. A Resolução No 303 de 18/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no que tange ao pagamento das obrigações definidas em lei como de pequeno valor, estipula: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Em princípio, nesse momento de cognição sumária, tendo em vista que a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato, possível a aplicação da Lei n° 6.618/2020, na medida em que a requisição no caso em análise ainda não foi expedida. Todavia, segundo sustenta o agravante, houve renuncia anterior do crédito pelo agravado, o que poderá, em tese, caracterizar a preclusão consumativa. Destarte, impositivo o exame do recurso pelo Colegiado, antes de ser expedido o RPV requerido. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora